Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI 11.343/2006. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RESTITUIÇÃO DOS BENS. INVIÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o pedido para recorrer em liberdade já foi concedido na sentença, carece de interesse recursal a Defesa, quanto ao referido pleito, o que impõe o parcial conhecimento do recurso.

2. Comprovado nos autos que o réu trazia consigo porções de maconha e de crack, encontradas pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, após recebimento de denúncia de traficância na localidade e realização de campana por parte dos agentes públicos, não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva.

3. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, suas narrativas são coerentes entre si e merecem credibilidade.

4. Reconhecido o privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a modulação da fração de redução da pena pode ter, como parâmetro, a natureza e quantidade de droga apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas. 4.1. No caso, diante da variedade de entorpecentes encontrados com o réu, um deles com natureza altamente nociva e em quantidade não desprezível, não se mostra adequada a redução da pena em seu percentual máximo. Todavia, procede-se à readequação da fração redutora, em benefício do réu.

5. Em razão da pena aplicada ser inferior a 4 (quatro) anos e do fato de o apelante ser primário, deve ser fixado o regime aberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

6. Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal, procede-se à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos e condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

7. Não há que se falar em reversão do perdimento dos objetos apreendidos em contexto de tráfico de drogas, pois o réu não demonstrou a origem lícita dos valores apreendidos, além da balança de precisão ser de notória utilização para a prática do referido delito, devendo ser mantido o perdimento.

8. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte.

9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.